Tribunal: TJMT
Processo: 1016138-96.2024.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016138-96.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CRISTIANE DE ARRUDA E SILVA BARBOZA - CPF: 003.340.501-89 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do relator. Para não fazer jus ao recebimento da referida gratificação, o servidor deveria possuir mais de 20 faltas injustificadas na período letivo, não cumprir nenhuma meta, ter um aumento significativo de evasão escolar em suas aulas e, ainda, possuir menos de 110 horas de formação, fatos que poderiam, inclusive, ser objeto de apuração de falta administrativa. Assim, entendo que o servidor não comprovou que faz jus ao recebimento do valor máximo da gratificação de Resultado e Eficiência, entretanto, caberia ao estado comprovar fatos impeditivos para o recebimento dos valores mínimos. Sendo devida a condenação apenas na obrigação de fazer para determinar que o estado de Mato Grosso reanalise o desempenho da servidora no ano de 2023, implante o referido adicional ou justifique a impossibilidade. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o voto divergente diante da inexistência do nome da autora no print anexado ao recurso inominado para comprovar que a servidora ultrapassou o limite de 50% de ausência ao trabalho. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025